Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-15.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. CONTRATO. MÚTUO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZACAO CONCEDIDA. CANCELAMENTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPROVADO. TEMA REPETITIVO No 1.085/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação ordinária em que foi deferido, no Juízo de origem, o cancelamento do débito em conta de parcelas de mútuo contratado junto a instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de cancelamento, a qualquer tempo, da autorização para desconto automático em conta corrente, previamente autorizado em contrato, das parcelas dos mútuos contratados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme os artigos 4o, 6° e 9o, caput, da Resolução n° 4.790/2020, do BACEN, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), de observação necessária, consoante o artigo 927, III, do Código de Processo Civil, definiu que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "Demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização referente ao débito automático em conta corrente das parcelas dos mútuos contratados, bem como a recusa da contratada em proceder conforme requerido, deve ser determinada a suspensão imediata dos descontos não autorizados".